Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS DATA No 1005301-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE (S): TIAGO SILVA LIMA
IMPETRADO (S): PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas data impetrado por TIAGO SILVA LIMA visando a correção de “erros cadastrais” constantes de certidão de antecedentes criminais e cíveis, emitida pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
O impetrante sustenta que: 1) os processos criminais constantes da certidão de antecedentes criminais e cíveis foram instaurados em face de homônimo falecido [“Tiago Silva Lima, CPF N° 061.998.861-43, RG N° 27394697, filho de Cristina de Arruda e Silva e Adão de Sousa Lima, natural do estado de São Paulo”], cujos dados pessoais divergem dos seus [“Tiago Silva Lima, CPF N° 061.450.631-06, RG N° 2755362 -0, filho de Ilson Nogueira Lima e Eva da Silva Lima, natural de Pontes e Lacerda– MT”]; 2) cursa o último ano da Faculdade de Direito e o erro cadastral lhe impede de se inscrever como estagiário da OAB, além de inviabilizar futuramente o exercício da advocacia e nomeação em cargos públicos; 3) “tentou resolver o problema, entrou em contato com a secretaria responsável, mas os mesmos lhe remeteram ao mesmo caminho onde conseguiu a certidão com dados incorretos, o que não resolve nada”.
Pede liminarmente a emissão de “certidão negativa criminal [...] pela justiça do estado do Mato Grosso” (ID 816479887), com documentos (ID’s 81647988/81647992).
Relatos.
A presente impetração envolve atos comissivo/omissivo atribuídos aos Poder Judiciário de Mato Grosso consistentes em erro cadastral e inércia na retificação de dados e foi distribuída ao Órgão Especial, nos termos do art. 15, I, ‘g’ do RITJMT.
Extrai-se da Certidão no 5655378 que o nome [TIAGO SILVA LIMA] e o número do CPF [061.998.861-43] do impetrante constam do “Banco de Dados de processos penais/cíveis distribuídos, 1o Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso”, com as seguintes anotações: 1) Ação Penal no 3564-59.2018.8.11.0006, em tramitação na Comarca de Cáceres, instaurada para apuração do crime de ameaça; 2) Medidas Protetivas de Urgência no 5296-75.2018.811.0006, arquivada na Comarca de Cáceres; 3) Ação Penal no 5585-08.2018.811.0006, instaurada para apuração do crime de ameaça, arquivada na Comarca de Cáceres; 4) Ação Penal no 35-61.2020.811.0006, em tramitação na Comarca de Cáceres, instaurada para apuração do crime de roubo majorado (ID 73868460).
O pedido de habeas data está instruído com os traslados de documentos pessoais do impetrante, contrato de locação de imóvel residencial e Boletim de Ocorrência no 2020.63429, confeccionado pela Polícia Militar de Cáceres, registrando o homicídio de TIAGO SILVA LIMA, CPF N° 061.998.861-43, RG N° 27394697, filho de Cristina de Arruda e Silva e Adão de Sousa Lima, natural do Estado de São Paulo, o qual foi apontado como o suposto réu das ações penais em tramitação, bem como email encaminhado ao remetente sec@tjmt.jus.br, órgão deste do e. Tribunal, solicitando a correção do suposto erro.
Os documentos apresentados para subsidiar a causa de pedir evidenciam erro cadastral constante da Certidão no 5655378, por homonomia, visto que há distinção de todos os dados pessoais do impetrante e de terceira pessoa processada criminalmente [filiação, naturalidade, números de CPF e RG].
O impetrante buscou a correção dos dados administrativamente em 11.2.2021 (ID 81647992), consoante disposição do arts. 4o e 8o, parágrafo único, II da Lei 9.507/1998 [“Regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data”], embora o canal utilizado [email] não demonstre que o pleito tenha sido submetido ao setor responsável pela emissão da certidão ou mesmo que não haja resposta à sua solicitação.
O habeas data tem natureza de ação constitucional, reservada para a obtenção/correção de informações pessoais, e deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça quando envolver a retificação de seus próprios atos, “de acordo com as alíneas g e h, do inciso I, do artigo 96, da Constituição Estadual" (TJMT, HD 1002567-48.2016.8.11.0000 – Relatora: Des.a Serly Marcondes Alves - Tribunal Pleno – 21.3.2017)
Sob essa ótica, afigura-se pertinente o processamento da impetração, sobretudo ao se considerar que os atendimentos presenciais foram suspensos pela Portaria-Conjunta n. 342, de 18 de março de 2021, a qual determinou “o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial”, de modo a dificultar o acesso às informações administrativas necessárias para emissão/correção da certidão pelo Poder Judiciário.
Não obstante, a pretensão liminar possui natureza satisfativa e deve ser reservada para julgamento colegiado (STJ, AgRg no HC 505.096/GO – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.5.2019), notadamente por ser imprescindível a colheita de informações sobre os instrumentos administrativos disponíveis para a retificação do erro cadastral apontado, inclusive para se garantir a necessária segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 544.350/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 3.2.2020), a critério da Presidência deste e. Tribunal, s.m.j, durante a tramitação desta ação.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, OUÇA-SE a autoridade indicada para prestar, no prazo de 10 (dez) dias, suas informações (RITJMT, arts. 163-A, § 1o, 163-B, parágrafo único), querendo.
Após, ABRA-SE vista à i. PGJ informações (RITJMT, arts. 163-A, § 2o, 163-B, parágrafo único).
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO